Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600345-25.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
25/04/2025
Número: 0600345-25.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600345-
25.2024.6.16.0032, que isso posto, julgou desaprovadas as contas apresentadas relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final do Requerente Ismael De
Oliveira, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024. As irregularidades
apontadas pela unidade técnica responsável pelo exame das contas são, inequivocamente,
suficientes para a rejeição das contas, por representarem vícios graves e insanáveis, eis que as
despesas registradas são irregulares. Consta que o veículo utilizado em campanha utiliza álcool
como combustível, conforme documento CRLV acostado ao feito. Todavia, a nota fiscal de
abastecimento é de gasolina. Ademais, na mesma nota consta três lançamentos do referido
combustível, indicando que foram abastecidos 03 veículos (um por lançamento) na ocasião. Nesta
feita, a servidora da Justiça Eleitoral certificou que não é possível aprovar as contas em análise por
ser a despesa com gasolina um indício de fraude, nos termos do art. 35, §11, II, b da Resolução TSE
23607/19. NÃO ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ISMAEL DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JULIO CESAR PACHECO FRANCO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ISMAEL DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIO CESAR PACHECO FRANCO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476843
24/04/2025
19:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44476843 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303707700000043420059
Número do documento: 25042419303707700000043420059
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.718

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600345-
25.2024.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ISMAEL DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: JULIO CESAR PACHECO FRANCO - OAB/PR45353
RECORRENTE: ISMAEL DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIO CESAR PACHECO FRANCO - OAB/PR45353
RECORRIDO: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
INCONSISTÊNCIA
EM
NOTA
FISCAL
DE
COMBUSTÍVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Democrático Trabalhista – PDT, no município de Palmas/PR, contra
sentença da 32ª Zona Eleitoral que desaprovou suas contas de campanha, em
razão de irregularidade na comprovação dos gastos com combustível. O recorrente
alega erro material na nota fiscal e ausência de má-fé, pleiteando a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inconsistência na nota fiscal de
combustível compromete a regularidade das contas eleitorais; e (ii) estabelecer se a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a aprovação
das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44476843 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303707700000043420059
Número do documento: 25042419303707700000043420059
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:44
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema da
Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de erro
material, não sendo suficiente a mera alegação do candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da nota
fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação tributária, o
que não foi providenciado pelo recorrente.
5. A irregularidade constatada, no valor de R$ 220,00, enquadra-se no conceito de
falha formal de pequeno vulto, conforme entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, que considera valores inferiores a mil UFIR insuficientes, por si sós, para
ensejar a desaprovação das contas.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade recomenda a
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na base de
dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de
erro material.
2. A mera alegação de desconhecimento do candidato não desconstitui a validade
das notas fiscais emitidas.
3. Irregularidade de pequeno vulto justifica a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 59, 74, II, e
92, §6º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº 51586/PR, Rel. Des. Paulo
Afonso Da Motta Ribeiro, DJE 06/09/2017; TRE-PR, ED no PCE nº 060340136/PR,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 22/01/2025; TRE-PR, PCE nº 060303764,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/08/2024; TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025

Num. 44476843 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303707700000043420059
Número do documento: 25042419303707700000043420059
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:44
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por ISMAEL DE OLIVEIRA, candidato pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT,
ao cargo de vereador no município de Palmas/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da
032ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão da
irregularidade na comprovação dos gastos com combustível.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) a irregularidade apontada nas contas se
resume a um erro material na nota fiscal de abastecimento, pois constou "gasolina" em vez de
"álcool". O contador do candidato enviou uma nota explicativa ao Cartório Eleitoral esclarecendo
o equívoco. O recorrente alega que não teve intenção de burlar a legislação eleitoral e que o erro
não compromete a transparência da campanha; b) agiu de boa-fé ao registrar e declarar todas as
despesas de campanha, cumprindo os requisitos da Resolução TSE nº 23.607/20193. A defesa
alega que a inconsistência é uma falha formal que não deve comprometer a regularidade das
contas, especialmente sem indícios de má-fé ou desvio de recursos; c) a desaprovação total das
contas com base em um erro material não atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Cita jurisprudência do TSE, defendendo que falhas formais que não comprometem
a transparência e a fiscalização não justificam a desaprovação das contas. Subsidiariamente,
pede que as contas sejam aprovadas com ressalvas, caso não seja possível a aprovação integral.
Ao final, requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que a sentença seja
reformada e as contas sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso,
asseverando: “De fato, a apresentação de nota fiscal de combustível com abastecimento de
gasolina, sendo que o veículo utilizado na campanha é movido a álcool aponta um indício de
fraude, especialmente porque o prestador “solicitou a emissão da nota fiscal no valor de R$
220,00 (duzentos e vinte reais)”.
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial acolhimento.
a) Da Incompatibilidade do Combustível e Da Presunção de Legitimidade das Notas Fiscais

Num. 44476843 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303707700000043420059
Número do documento: 25042419303707700000043420059
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:44
O recorrente alega que a irregularidade apontada nas suas contas eleitorais consiste em um erro
material cometido pelo estabelecimento emissor da nota fiscal, que indicou "gasolina" em vez de
"álcool". Argumenta que esse erro não prejudica a prestação de contas, pois os valores pagos e o
fornecedor estão de acordo com os extratos bancários.
O contador, em nota explicativa, afirma que "o candidato no dia 01/10/2024 quando do
abastecimento do veículo supra citada solicitou a emissão da nota fiscal no valor de R$ 220,00
(duzentos e vinte reais) sendo que o mesmo não conferiu qual o tipo de combustível constava na
nota fiscal".
Por sua vez, a D. Procuradoria Regional Eleitoral pontuou:
(...) o fato de constar o abastecimento com gasolina não pode ser considerado apenas
um erro material. De fato, a apresentação de nota fiscal de combustível com
abastecimento de gasolina, sendo que o veículo utilizado na campanha é movido a
álcool aponta um indício de fraude, especialmente porque o prestador "solicitou a
emissão da nota fiscal no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)". Em verdade, a
nota fiscal deve registrar a exata despesa realizada e não ser solicitada pelo
consumidor/prestador."
Com efeito, a simples alegação de erro material não é suficiente para afastar a irregularidade. A
emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da despesa
subjacente ao documento, encontrando-se tais notas na situação ativa.
Para desconstituir a informação registrada na nota fiscal, o recorrente deveria ter providenciado
seu cancelamento ou retificação conforme a legislação fiscal aplicável. A Resolução TSE nº
23.607/2019, em seus artigos 59 e 92, §6º, disciplina os procedimentos relacionados ao
cancelamento de notas fiscais, nos seguintes termos:
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
94-A, I) , nos seguintes prazos: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso
XIII, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua
regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a
prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento,
junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
Sobre o tema, esta Corte tem entendimento de que "A simples alegação de desconhecimento do
candidato não tem o condão de desconstituir as notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema da
base de dados da Justiça Eleitoral, que gozam de presunção de legitimidade, devendo haver
prova do candidato de que houve erro em sua emissão." (TRE-PR. Recurso Eleitoral 51586/PR,
Relator(a) Des. Paulo Afonso Da Motta Ribeiro, Acórdão de 04/09/2017, Publicado no(a) Diário de
justiça, data 06/09/2017). No mesmo sentido: (TRE-PR. Embargos De Declaração No(a) Pce

Num. 44476843 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303707700000043420059
Número do documento: 25042419303707700000043420059
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:44
060340136/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 19/12/2024, Publicado
no(a) DJE 12, data 22/01/2025).
Assim, a presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na base de dados da
Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca do erro material, o que
não se verifica no caso concreto.
b) Da Aplicação Dos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade
O recorrente requer a aprovação das contas com ressalvas, alegando que a inconsistência
apontada configura mera falha formal, sem comprometer a regularidade das contas, uma vez que
não há indícios de má-fé ou desvio de recursos. Argumenta, ainda, que a desaprovação total das
contas com fundamento em erro material viola os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
No ponto, destaca-se que os recursos utilizados na campanha são integralmente provenientes da
fonte "outros recursos", razão pela qual não houve determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
Nesse sentido: "A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam provenientes da
conta "outros recursos", devem ser comprovados pelo candidato, contudo, ainda que configurada
a irregularidade, não há previsão de recolhimento ou restituição de valores." (TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024. Destacou-se.)
No que se refere ao pedido de aprovação das contas com ressalvas, cabe aplicar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o valor de R$ 220,00 permanece abaixo de
mil UFIR - R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades de pequeno vulto,
nos termos do entendimento firmado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "o
montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs - R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) - é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas".(TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021)
Dessa forma, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade mostra-se
adequada, considerando que a inconsistência apontada não compromete a regularidade das
contas e envolve um montante de pequeno vulto, a aprovação com ressalvas, nos termos do art.
74, inc. II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, representa a solução mais equilibrada e compatível
com os critérios estabelecidos para a prestação de contas eleitorais.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para
aprovar com ressalva as contas de Ismael De Oliveira, candidato pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, ao cargo de vereador no município de Palmas/PR.
É como voto.

Num. 44476843 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303707700000043420059
Número do documento: 25042419303707700000043420059
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:44

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600345-
25.2024.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ISMAEL DE OLIVEIRA VEREADOR, ISMAEL DE OLIVEIRA -
Advogado dos RECORRENTES: JULIO CESAR PACHECO FRANCO - PR45353 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025